Tribunal: TJPA
Processo: 0805519-06.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805519-06.2018.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: REGIANE ALVES ARAUJO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPOSTA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por empresa loteadora contra acórdão que negou provimento a apelação cível, mantendo sentença que reconheceu a rescisão de contrato de compromisso de compra e venda de lote urbano, determinando a restituição parcial dos valores pagos, a indenização por benfeitorias e a imposição de taxa de fruição. A parte embargante sustenta (i) julgamento ultra petita, por condicionar a reintegração de posse à indenização de benfeitorias não pleiteadas; e (ii) contradição quanto ao termo inicial dos juros de mora.

II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se o acórdão incorreu em julgamento ultra petita ao prever indenização por benfeitorias úteis e necessárias não requerida pelas partes;
(ii) saber se há contradição interna quanto ao marco inicial dos juros de mora sobre os valores a serem restituídos à compradora inadimplente.

III. Razões de decidir
3. A alegação de julgamento ultra petita foi afastada, pois o direito à indenização por benfeitorias decorre automaticamente da reintegração de posse, nos termos do art. 1.219 do Código Civil e do art. 34 da Lei nº 6.766/1979, sendo desnecessário requerimento específico.
4. A decisão embargada não padece de contradição quanto ao termo inicial dos juros de mora. Embora mencionado o Tema 1.002/STJ, a incidência a partir da citação foi fixada com base na controvérsia sobre o percentual da restituição e na responsabilidade pelo inadimplemento contratual, nos termos do art. 405 do Código Civil.
5. Os embargos revelam pretensão de rediscussão do mérito do julgamento, finalidade incompatível com os limites legais do art. 1.022 do CPC.
6. Ausência de obscuridade, omissão ou contradição. Acórdão claro e devidamente fundamentado.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não configura julgamento ultra petita a fixação de indenização por benfeitorias úteis e necessárias quando houver reintegração de posse, por se tratar de consequência legal prevista nos arts. 1.219 do CC e 34 da Lei nº 6.766/1979.
2. A menção a tese jurisprudencial (Tema 1.002/STJ) não implica sua aplicação como razão de decidir quando não se amolda ao caso concreto.
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 141, 492;
CC, arts. 405, 884, 1.219;
Lei nº 6.766/1979, art. 34.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.635.428/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 24.10.2019 (Tema 970);
STJ, REsp 1.635.428/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 26.10.2022 (Tema 1.002);
STJ, EDcl no REsp 15.774/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 25.10.1993.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0805519-06.2018.8.14.0040.

EMBARGANTE: B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE ID 30026874.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
em face do acórdão de
ID 30026874
que negou provimento ao recurso de Apelação Cível, cuja ementa transcrevo:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE LOTE URBANO. INADIMPLEMENTO DA COMPRADORA. RESCISÃO CONTRATUAL E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RESTITUIÇÃO DE 80% DOS VALORES PAGOS. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS. RETENÇÃO CONTRATUAL PROPORCIONAL. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

I – Descrição do caso

Trata-se de apelação cível interposta por loteadora (apelante) contra sentença que declarou a rescisão de contrato de compromisso de compra e venda de lote urbano, determinando a reintegração da posse, a restituição de 80% dos valores pagos pela compradora inadimplente, a indenização por benfeitorias e a imposição de taxa de fruição mensal.

II – Questões em discussão

É admissível a cumulação de cláusula penal com taxa de fruição (lucros cessantes)?

A sentença incorreu em julgamento ultra petita ao reconhecer indenização por benfeitorias úteis e necessárias?

A fixação da restituição em 80% dos valores pagos ofende normas consumeristas?

III – Razões de decidir

Inadimplemento configurado
: constatada a mora da compradora mediante cláusula resolutória expressa e notificação válida (arts. 394, 397, 408 e 409 do CC).

Rescisão contratual legítima
: o inadimplemento justifica a resolução do contrato e a reintegração de posse, sendo esta autorizada pela Lei nº 6.766/1979.

Indenização por benfeitorias
: decorre automaticamente da reintegração, não se configurando julgamento ultra petita. Direito amparado nos arts. 1.219 do CC e 34 da Lei nº 6.766/1979.

Restituição proporcional
: a retenção de 20% dos valores pagos se alinha à jurisprudência dominante, inclusive Súmula 543/STJ e Tema 577/STJ.

Vedação à cumulação de taxa de fruição e multa
: conforme fixado no Tema 970/STJ, não se admite a cumulação de cláusula penal compensatória com taxa de fruição, ambas de natureza indenizatória. No caso concreto, contudo, em respeito à vedação à reformatio in pejus, manteve-se a condenação imposta na origem.

IV – Dispositivo e tese firmada

Dispositivo
:
Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento
:

É inadmissível a cumulação de multa contratual com taxa de fruição por configurarem bis in idem, dada a identidade de finalidade indenizatória.

A indenização por benfeitorias úteis e necessárias é consequência lógica da reintegração de posse e prescinde de reconvenção ou pedido específico.

A retenção de até 20% dos valores pagos é proporcional e válida, desde que observados os princípios da boa-fé e do equilíbrio contratual.

Os juros de mora sobre a restituição de valores incidem a partir da citação quando houver controvérsia quanto ao percentual a ser restituído.

Fundamentação jurídica

Código Civil
: arts. 394, 397, 408, 409, 1.219

CPC/2015
: arts. 2º, 141, 492, 487, I, 85

Lei nº 6.766/1979
: arts. 26-A, 32-A, 34

Lei nº 13.786/2018

CDC
: art. 53

Súmula 543/STJ
,
Temas 577, 970 e 1.002/STJ

Jurisprudência citada

STJ, REsp 1.635.428/SC, Tema 970

STJ, AgInt no AREsp 1062082/AM

TJPA, Apelação nº 9677147, 2ª Turma de Direito Privado

TJ-SP, Apelação nº 1005957-10.2016.8.26.0032

TJ-PR, AC 1162072-5, 11ª CC

.

O embargante alega, em síntese (ID 30259262):

(i) ocorrência de julgamento ultra petita, em razão de o acórdão haver condicionado a reintegração de posse ao pagamento de indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias, medida esta que, segundo alega, não foi requerida por nenhuma das partes; (ii) existência de contradição quanto ao termo inicial da incidência dos juros de mora sobre os valores a serem restituídos, pois, embora tenha se afirmado a sua incidência desde a citação, o julgado também se reporta ao Tema 1.002 do STJ, segundo o qual, tratando-se de rescisão motivada por inadimplemento do promitente comprador, os juros devem incidir
a partir do trânsito em julgado
.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões e contradições apontadas, com atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

Contrarrazões no ID 30975036.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos declaratórios e passo ao seu exame de mérito.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos do embargante, entendo que
não merecem ser acolhidos
, pois inexiste no acórdão combatido as omissões apontadas, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

A embargante sustenta a existência de dois vícios no acórdão recorrido: (i)
julgamento ultra petita
, ao condicionar a reintegração de posse à prévia indenização das benfeitorias realizadas pela embargada; e (ii)
contradição interna
na fixação do termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre os valores a serem restituídos, ora indicado como a data da citação, ora como o trânsito em julgado.

No tocante à primeira alegação, de
ultrapassamento dos limites da lide (julgamento ultra petita)
, aduz-se que a sentença de primeiro grau não impôs tal condicionamento, tampouco houve requerimento nesse sentido por parte da ré. Contudo, o acórdão embargado fundamentou expressamente que o direito à indenização por benfeitorias úteis e necessárias decorre automaticamente da reintegração de posse promovida em virtude da resolução contratual, conforme previsto nos arts. 1.219 do Código Civil e 34 da Lei nº 6.766/1979, não havendo, portanto, ofensa ao princípio da congruência (CPC, arts. 141 e 492). Tal entendimento está pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e foi seguido com fidelidade técnica por este colegiado.

Ademais, ao se condicionar o cumprimento da reintegração à efetiva apuração das benfeitorias em sede de liquidação de sentença, assegura-se a proteção do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa (CC, art. 884), bem como se compatibiliza o direito à posse com a necessária reparação pelas benfeitorias realizadas de boa-fé, nos moldes do Código Civil.

Por conseguinte, não há que se falar em julgamento ultra petita, pois a medida adotada decorre ex lege da própria decretação da reintegração de posse, e encontra amparo direto no ordenamento jurídico vigente, sendo consequência jurídica necessária à preservação do equilíbrio patrimonial das partes.

No que se refere à alegada
contradição quanto ao termo inicial dos juros de mora
, a embargante alega que o julgado, ao mesmo tempo em que afirma a incidência dos juros a partir da citação, faz referência ao
Tema 1.002 do STJ
, que fixa como termo inicial o trânsito em julgado.

De fato, cumpre esclarecer que a citação foi adotada como marco inicial dos juros de mora no caso concreto, considerando a existência de controvérsia judicial acerca do percentual a ser restituído e a responsabilidade pelo inadimplemento contratual. E, embora mencionado o Tema 1.002 do STJ entre os fundamentos do acórdão, ele não foi aplicado como razão de decidir (ratio decidendi), mas apenas referido em contexto ilustrativo, dado que não se trata de caso de rescisão por iniciativa do comprador, como exigido para sua incidência.

Assim, por oportuno, esclarece-se que o marco inicial dos juros de mora permanece como sendo a data da citação, consoante entendimento tradicional previsto no artigo 405 do Código Civil, não havendo, pois, contradição a ser sanada, mas tão somente ajuste interpretativo decorrente de eventual leitura dissociada da fundamentação adotada.

Desta forma, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois o embargante trouxe à baila questões já apreciadas e decididas, sendo certa a inexistência de qualquer um dos vícios que autoriza a interposição dos aclaratórios.

Diante disso, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes, inclusive sobre a questão contida nos presentes embargos declaratórios.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo na íntegra o acórdão.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 27/11/2025